Tribunal: TJES
Processo: 5015173-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO POR FATO COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DA EFETIVAÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que, indeferiu o pedido de efetivação da progressão ao regime semiaberto, apesar de já concedida a progressão, em razão da existência de prisão preventiva decretada em outro processo. O agravante sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais e requer sua imediata transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de prisão preventiva decretada em outro processo, por crime cometido durante a execução da pena, impede a efetivação da progressão de regime já concedida ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento ou a suspensão da progressão de regime, quando o delito que originou a medida cautelar foi cometido durante a execução da pena, configurando falta grave nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984) (AgRg no HC 791.083/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023).

4. A decisão impugnada não revogou o benefício concedido, mas apenas suspendeu a transferência para o regime mais brando até a baixa do mandado de prisão preventiva, preservando a coerência entre as decisões judiciais e a efetividade da medida cautelar.

5. A efetivação imediata da progressão, na presença de prisão preventiva válida, esvaziaria o fundamento da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de prisão preventiva decretada em outro processo por crime cometido durante a execução da pena constitui falta grave e impede a efetivação da progressão de regime até a baixa do mandado.

2. A suspensão da efetivação da progressão não equivale à revogação do benefício, podendo ser revista pelo juízo da execução após a cessação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 791.083/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5005692-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 14/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015173-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO POR FATO COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DA EFETIVAÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que, indeferiu o pedido de efetivação da progressão ao regime semiaberto, apesar de já concedida a progressão, em razão da existência de prisão preventiva decretada em outro processo. O agravante sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais e requer sua imediata transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de prisão preventiva decretada em outro processo, por crime cometido durante a execução da pena, impede a efetivação da progressão de regime já concedida ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento ou a suspensão da progressão de regime, quando o delito que originou a medida cautelar foi cometido durante a execução da pena, configurando falta grave nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984) (AgRg no HC 791.083/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023).

4. A decisão impugnada não revogou o benefício concedido, mas apenas suspendeu a transferência para o regime mais brando até a baixa do mandado de prisão preventiva, preservando a coerência entre as decisões judiciais e a efetividade da medida cautelar.

5. A efetivação imediata da progressão, na presença de prisão preventiva válida, esvaziaria o fundamento da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de prisão preventiva decretada em outro processo por crime cometido durante a execução da pena constitui falta grave e impede a efetivação da progressão de regime até a baixa do mandado.

2. A suspensão da efetivação da progressão não equivale à revogação do benefício, podendo ser revista pelo juízo da execução após a cessação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 791.083/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5005692-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0006039-20.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido de efetivação da progressão ao regime semiaberto.

O agravante aduz, em breve síntese, que preencheu todos os requisitos para a progressão de regime prisional, inclusive havendo decisão concedendo a progressão de regime, não podendo permanecer em regime mais gravoso em virtude de prisão preventiva decretada em outro processo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “
para que seja determinada a imediata transferência do agravante ao regime semiaberto”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16808716), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0006039-20.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido de efetivação da progressão ao regime semiaberto.

O agravante aduz, em breve síntese, que preencheu todos os requisitos para a progressão de regime prisional, inclusive havendo decisão concedendo a progressão de regime, não podendo permanecer em regime mais gravoso em virtude de prisão preventiva decretada em outro processo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “
para que seja determinada a imediata transferência do agravante ao regime semiaberto”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que, em decisão proferida em 28/05/2025, o Juízo
a quo
concedeu a progressão para o regime semiaberto, contudo, em virtude da existência de mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 0006528-13.2022.8.08.0024 não foi possível efetivar a transferência do apenado para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Com efeito, em que pesem os argumentos defensivos, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “
prisão preventiva decretada em outro processo
pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto
, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
". (AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

No caso, conforme se verifica dos documentos constantes do processo de execução junto ao SEEU, o apenado teve a sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0006528-13.2022.8.08.0024 pela prática de crime cometido
durante
a execução da pena.

Nesse contexto, embora tenha ocorrido a concessão da progressão de regime prisional, não se mostra possível a sua efetivação,
neste momento
, em virtude da decretação da prisão preventiva em processo ainda em curso.

Logo, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
verifica-se que o Juízo da Execução não negou o benefício, mas apenas determinou a suspensão da efetivação da transferência até a baixa do mandado de prisão ativo, situação que poderá ser revista pela própria Defesa junto ao juízo que expediu a ordem cautelar”
.

Ora, efetivar a transferência do apenado para o regime semiaberto tornaria inócua a decretação da prisão preventiva na ação penal ainda em trâmite, sobretudo pois se presume que ainda se fazem presentes os requisitos que levaram a decretação da prisão preventiva do apenado na ação penal em questão.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva decretada em outro processo justifica o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime mais brando.
2. In casu, o executado foi preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0018038-58.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratar de fato ocorrido durante o cumprimento da pena. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5005692-90.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 14/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.